Tribunal: CARF
Processo: 13896.722154/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.722154/2017-17
ACÓRDÃO
2101-003.273 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
DIREITO CREDITÓRIO. RETENÇÃO DE 11%. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
REQUISITOS. COMPROVAÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. DEMONSTRAÇÃO
INCLUSIVE POR MEIO DE GFIP.
Para que a empresa prestadora de serviços de cessão de mão de obra
tenha direito à restituição de saldo credor decorrente da retenção de 11%
sofrida por ela, é preciso demonstrar a certeza e a liquidez do seu direito
creditório, o que pressupõe, inclusive, apresentar GFIP (Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social) coerente na qual conste a declaração da retenção e o
montante das contribuições devidas pela empresa, das contribuições
recolhidas e da respectiva diferença eventualmente recolhida a maior.
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, e não sendo necessário conhecimento técnico-
científico especializado para sua análise, indefere-se, por prescindível, o
pedido de diligência ou perícia.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por não conhecer
do recurso de ofício e negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Fl. 2877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.273 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722154/2017-17
2
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares
Campos (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL
LTDA em face do Acórdão no 108-029.357, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, reconhecendo parcialmente os créditos pleiteado e excluindo a responsabilidade
por infração dos administradores que figuraram como responsáveis solidários.
Nos termos do Despacho Decisório (fls. 195/219), a Fiscalização glosou créditos
decorrentes da retenção da contribuição previdenciária (11%) sobre o valor bruto das notas fiscais
ou faturas de prestação de serviços, nos termos do art. 31 da Lei no 8.212/91, por entender que a
ora recorrente não havia comprovado a existência dos créditos:
11 - De acordo com o anteriormente relatado, o contribuinte declarou, em GFIP,
valores a título de compensação, os quais foram, em tal documento declaratório,
utilizados para abater o montante de contribuições devidas.
12 - Em procedimentos preliminares, foi intimado a detalhar e demonstrar,
minuciosamente, a origem dos créditos compensados, em todos os seus aspectos
materiais e jurídicos, isto é, a quantificação de valores (originários), por verba ou
rubrica, e por competência, efetivamente recolhidos e considerados indevidos,
juntamente com a correspondente fundamentação legal ou normativa que os
caracterizaram como pagamentos indevidos, acompanhado de documentação
comprobatória, tais como folhas de pagamento e resumos, guias de recolhimento
(GPS) etc.
13 - Tais medidas se fizeram necessárias para que fosse possível, em relação a
cada uma das rubricas ou verbas compensadas, a caracterização delas como
“pagamentos indevidos”, viabilizando então a possibilidade de compensação ou
restituição, haja vista que cabe ao contribuinte a comprovação dos atributos de
liquidez e certeza do crédito tributário utilizado em seu favor.
14 - Ocorre que o contribuinte, deixou de atender tanto a primeira intimação, de
n.o 441/2017/DRF/RPO/SEORT, bem como ao subsequente Termo de Início de
Procedimento Fiscal (TIPF), já em curso de procedimento de fiscalização.
Fl. 2878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.273 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722154/2017-17
3
15 - Ressalte-se que este TIPF reiterou a intimação para apresentação das
justificativas detalhadas e fundamentadas (em termos fáticos e legais) acerca das
compensações declaradas em GFIP.
16 - Assim, o contribuinte não comprovou ou demonstrou a origem dos supostos
créditos declarados em GFIP em seu favor.
17 - Ora, os créditos compensados devem ter sua existência líquida e certa
comprovada pelo contribuinte, cabendo a este fazer a prova cabal e inequívoca de
que decorreram de pagamentos indevidos. É o que exige a lei (art. 170 do CTN e
art. 89 da Lei n.o 8.212/91).
18 - Ao não demonstrar minimamente a origem dos créditos compensados, por
não apresentar nenhuma documentação comprobatória, apesar de intimado
especificamente para tanto, impõe-se, na forma da lei, que esta auditoria fiscal
declare tais compensações indevidas.
Após a apresentação de manifestação de inconformidade, os autos foram
remetidos à diligência fiscal e a Autoridade competente apresentou Relatório Fiscal
Complementar (fls. 2225/2237) reconhecendo parte dos créditos glosados, aduzindo que “ainda
que o contribuinte tenha sofrido retenções em valores superiores àqueles informados em GFIP
(para a maior parte das competências), por força do requisito anteriormente discutido somente
poderão ser aproveitadas os valores de retenções que, além de estarem destacadas em Notas
Fiscais de serviços, foram declaradas em GFIP” e indicando a ausência de responsabilidade dos
sócios.
11 - Em resumo: de acordo com a legislação vigente, a empresa prestadora de
serviços, como no caso sob análise, ao sofrer as retenções de 11% sobre os
valores pertinentes às notas fiscais ou faturas emitidas em cada mês, deve
informar em GFIP, no campo “Valor de Retenção”, o montante global retido no
mês (isto é, o total das retenções sofridas).
12 - Tais valores, como “créditos” a seu favor, serão utilizados, a priori, para
abatimento das contribuições previdenciárias devidas naquele mês, segundo os
cálculos da GFIP/SEFIP por ele mesmo enviada. Eventual saldo de retenção, não
utilizado naquele mês em que ocorrida (e declarada), pode ser compensado em
competências posteriores, sendo o contribuinte o responsável pelo adequado
controle desses créditos e pelo correto aproveitamento e veracidade das
informações prestadas.
13 - Em outras palavras, não se deve informar como “retenção” apenas os valores
retidos que pretende utilizar ou abater naquele mês; mas sim o TOTAL RETIDO,
mesmo sendo maior que o total devido de contribuições previdenciárias. Se
sobrar saldo de retenção, este deve ser informado em competências
subsequentes, no campo “compensação”. Ou, ainda, ser objeto de pedido de
restituição.
14 - Donde se verifica que para compensar ou abater os valores retidos, uma das
premissas dispostas na legislação (art. 60 da então vigente IN RFB n.o 1300/2012),
além de estar destacada na nota fiscal, exige a correspondente declaração do
valor total das retenções em GFIP na competência da emissão das notas fiscais.
Fl. 2879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.273 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722154/2017-17
4
Alçados aos autos à 13a Turma da DRJ08, a manifestação de inconformidade foi
julgada parcialmente procedente “reconhecendo que o valor total das glosas apuradas deve ser
reduzido para o montante de R$ 7.037.384,54 (originários), nos termos do demonstrativo contido
no Relatório Fiscal Complementar de fls. 2225/2237 (...), com o aproveitamento dos saldos de
retenção de 11% declarados em GFIP”. Além disso, foram excluídas a responsabilidade dos sócios
administradores.
No que tange aos créditos remanescentes, a 13a Turma da DRJ08 concordou com os
fundamentos apresentados pela Fiscalização no sentido de que para que retenções de INSS sejam
aproveitadas para compensação, é necessário que essas retenções estejam devidamente
destacadas em Notas Fiscais e declaradas em GFIP. Ainda que o contribuinte tenha sofrido
retenções em valores superiores aos informados em GFIP, não é possível a compensação sem o
cumprimento dos requisitos legais.
9.2. Portanto, ainda que o contribuinte tenha sofrido retenções em valores
superiores àqueles informados em GFIP (para a maior parte das competências),
por força do requisito anteriormente discutido, somente podem ser aproveitadas
os valores de retenções que, além de estarem destacadas em Notas Fiscais de
serviços, tenham sido declaradas em GFIP.
9.3. O contribuinte alega que os documentos apresentados comprovam a
retenção (pagamento antecipado) do INSS e que parte das retenções não poderia
teria sido ignorada por mero equívoco formal sem previsão legal (não declaração
em GFIP).
9.4. Todavia, diferentemente do que alega a manifestante, há amparo legal para o
condicionamento da compensação à anterior declaração do crédito em GFIP.
Tratando especificamente do tema, o Códex Tributário explicita em seu artigo
170: (...)
9.6. Patente a ausência de direito à compensação fora dos limites da lei tributária.
Nesse sentido os argumentos da recorrente padecem de respaldo jurídico. Há,
forçosamente, que se verificar no caso concreto quais as exigências legais que
permitem a extinção do crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias
por meio de compensação. (...)
9.8. Portanto, não há que se falar que houve mero equívoco formal sem previsão
legal. A teor do art. 89 da Lei n° 8.212/91, há sim previsão legal expressa no
sentido de que os termos e condições devem ser estabelecidos pela RFB, que o
fez por intermédio da Instrução Normativa RFB no 1300/12, citada pela
autoridade fiscal e vigente à época dos procedimentos, as regras necessárias para
o encontro de contas: (...)
10.1. Assim, uma vez que o contribuinte não indica declarou eventuais valores
excedentes a título de retenção na competência da origem do crédito, a teor da
legislação vigente, não há regularidade na compensação, sendo de rigor a
manutenção da glosa, na forma proposta no Relatório Fiscal Complementar
(Diligência) e nos valores contidos na planilha demonstrativa de fls. 2232/2235,
após o aproveitamento dos créditos de retenção reconhecidos em sede de
diligência.
Fl. 2880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.273 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722154/2017-17
5
A recorrente apresentou tempestivamente recurso voluntário sustentando que um
“mero erro formal” não pode ser impeditivo ao direito creditório das contribuições previdenciárias
retidas na fonte. Nos pedidos do recurso, a recorrente pleiteou a homologação integral das
compensações ou a conversão do julgamento em diligência “para que (ii.1) a unidade preparadora
traga aos autos, na forma do disposto no art. 37 da Lei n. 9.784/99, as informações prestadas
pelos tomadores de serviço, em relação às retenções procedidas nas operações com a Recorrente;
e (ii.2) sejam os tomadores de serviços devidamente intimados a comprovar a realização das
retenções realizadas nas operações tidas com as filiais da Recorrente”.
Os autos foram remetidos ao CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Recurso de ofício
Em 17/1/2023 foi publicada a Portaria MF no 2, que aumentou o limite de alçada
para recurso de ofício, que antes era de R$ 2.500.000,00, para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões
de reais). Assim consta da citada Portaria:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
A Súmula CARF no 103 dispõe que: Para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
No acórdão da DRJ foi reconhecido o crédito de R$ 181.014,35.
Assim, o montante de tributo e encargos de multa excluídos foi inferior a R$
15.000.000,00. Logo, diante no novo limite estabelecido na Portaria MF no 2/2023, voto por não
conhecer do recurso de ofício.
2. Recurso voluntário
2.1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2.2.
Mérito
Fl. 2881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.273 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722154/2017-17
6
A controvérsia reside na possibilidade de a recorrente promover a compensação do
saldo de retenção de 11% sem a correta declaração nas respectivas GFIPs.
O art. 170 do CTN dispõe que: a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Nos termos do art. 89 da Lei no 8.212/1991, as “contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de
substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos
termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil”.
O art. 31 da Lei no 8.212/1991 prevê que a “empresa contratante de serviços
executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá
reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e
recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 (vinte)
do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil
imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia”.
Os atos infralegais, por sua vez, determinavam expressamente que os tais valores
poderiam ser compensados desde que a retenção estivesse declarada em GFIP na competência da
emissão da nota fiscal, vide o art. 60 da IN RFB no 1300/2012 e item 2.16 do Manual da
GFIP/SEFIP, aprovado pela IN RFB no 880/2008.
Nesse ponto, conforme adiantado, a recorrente sustentou que “não se configura
razoável que a D. Fiscalização reconheça a existência do crédito (considerando que reconhece
expressamente a retenção de valores superiores àqueles informados em GFIP) e ao mesmo tempo
os desconsidere por mero erro de preenchimento de uma obrigação acessória”.
Entendo que não assiste razão ao recorrente. A análise das normas pertinentes (Lei
no 8.212/1991 e IN RFB no 1300/2012) revela que a compensação de valores recolhidos à
previdência não demanda autorização prévia ou o uso de um formulário específico.
O contribuinte apenas precisa informar o valor a ser compensado no campo
designado da GFIP (crédito), que será subtraído das contribuições previdenciárias declaradas na
mesma GFIP (débito). Dessa forma, a restituição do indébito ao contribuinte se dá de maneira
direta. Inclusive, a GFIP é considerada documento válido e suficiente para a exigência do crédito
tributário, além de funcionar como uma confissão de dívida.
Com efeito, nos procedimentos de ressarcimento e compensação, compete ao
contribuinte o ônus probatório do crédito, demonstrando sua certeza e liquidez. Para tanto, é
necessário, em linhas gerais, que o crédito de retenção de 11% esteja destacado nas respectivas
notas fiscais e declarado nas respectivas GFIPs.
Fl. 2882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.273 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722154/2017-17
7
A jurisprudência do CARF se consolidou no sentido de que a compensação dos
valores retidos prescinde necessariamente que “a retenção esteja destacada na nota fiscal, na
fatura ou no recibo de prestação de serviços e declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP)” (vide Acórdão no 2301-
008.952, de 6 de abril de 2021).
DIREITO CREDITÓRIO VINDICADO. RETENÇÃO DE 11%. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
REQUISITOS. COMPROVAÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. DEMONSTRAÇÃO
INCLUSIVE POR MEIO DE GFIP. Para que a empresa prestadora de serviços de
cessão de mão de obra tenha direito à restituição de saldo credor decorrente da
retenção de 11% sofrida por ela, é preciso demonstrar a certeza e a liquidez do
seu direito creditório, o que pressupõe, inclusive, apresentar GFIP (Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social) coerente na qual conste a declaração da retenção e o
montante das contribuições devidas pela empresa, das contribuições recolhidas e
da respectiva diferença eventualmente recolhida a maior.
(Acórdão no 2202-007.100, Processo no 36696.000264/2003-81, julgado em
26/08/2020, Conselheiro Relator Leonam Rocha de Medeiro)

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. Constatado o atraso total ou parcial no
recolhimento de contribuições destinadas à Seguridade Social, a fiscalização deve
efetuar o lançamento de ofício, com discriminação clara e precisa dos fatos
geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem.
COMPENSAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE INFORMAÇÃO NA GFIP. Para se
compensar de créditos decorrentes de retenções sofridas em competências
anteriores, o sujeito passivo deve declarar os valores compensados na GFIP da
competência em que estiver utilizando os créditos CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO.
COMPENSAÇÃO. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
(Acórdão no 2005-000.079, Processo no 13971.000609/2009-90, julgado em
16/10/2023, Conselheira Relatora Sheila Aires Cartaxo Gomes)

GLOSA DE COMPENSAÇÃO EM GFIP. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO PRÉVIA DAS GFIP
ORIGINÁRIAS DOS CRÉDITOS PLEITEADOS.
Apenas se admitem como hábeis a serem utilizados para compensação em GFIP
os créditos comprovados, cabendo ao contribuinte fazer prova dos créditos
utilizados, sob pena de serem glosados. A prévia retificação da GFIP da
competência em que ocorreu o recolhimento indevido é condição obrigatória
para realização de compensação de contribuições previdenciárias, nos termos da
legislação.
(Acórdão no 2202-011.078, Processo no 10235.721274/2016-10, julgado em
06/11/2024, Conselheira Relatora Sara Maria de Almeida Carneiro Silva)

GLOSA DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
RETIFICAÇÃO PRÉVIA DAS GFIP ORIGINÁRIAS DOS CRÉDITOS PLEITEADOS.
Fl. 2883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.273 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722154/2017-17
8
NECESSIDADE. Cabe ao requerente o ônus da prova em demonstrar a certeza e a
liquidez dos créditos a serem compensados ou restituídos. A prévia retificação da
GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento indevido é condição
obrigatória para realização de compensação de contribuições previdenciárias, nos
termos da legislação.
(Acórdão no 2004-000.176, Processo no 19679.720584/2019-15 julgado em
10/02/2025, Conselheira Relatora Ludmila Mara Monteiro de Oliveira)

Não sendo possível superar a ausência da correta na declaração das GFIPs, restam
prejudicados os pedidos de subsidiários.
Portanto, deve ser negado provimento ao recurso voluntário.

3. Conclusão
Pelo exposto, voto não conhecer do recurso de ofício e negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 2884
DF CARF MF
Original